Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA PARA FINS DE AUFERIÇÃO DE INSALUBRIDADE. PROVA COMPLEXA. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se em razão do valor da causa, em razão da matéria; e em razão da pessoa. No entanto, há também requisito a ser observado, qual seja, o critério qualitativo da “complexidade da causa”.
2. Embora seja permitido aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a realização de prova pericial dentro do rito especial (art. 10 da Lei 12.153/2009), quando não contemplarem complexidade elevada, segundo precedentes das Câmaras Cíveis desta Colenda Corte de Justiça, a necessidade de realização de prova pericial mais ampla, para fins de verificação de insalubridade, impossibilita o julgamento do feito pelo juizado especial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.